Tribunal: TJPA
Processo: 0002507-49.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002507-49.2014.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUIZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

SENTENCIADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, PRISCILA CABRAL DE NORONHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. VEDAÇÃO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES.IPAMB. EM REEXAME, MANTIDA A SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA Nº 0002507-49.2014.8.14.0301
(Num. 2351221 - Pág.2/4) proferida pelo douto juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital que nos autos da ação de Mandado de Segurança, ajuizada por
PRISCILA CABRAL DE NORONHA
contra o
PRESIDENTE DO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em síntese, a autora alega que é servidora pública municipal e que contribui compulsoriamente para o plano de assistência à saúde oferecido pelo IPAMB, sob o nome PABSS, nos moldes da Lei Municipal nº 7.984/99. Aduz que jamais optou pela assistência à saúde fornecida pela Autarquia, e que por força da referida Lei é considerado contribuinte obrigatório do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS, o que seria inconstitucional.

Por fim, requer liminarmente que a autoridade coatora suspenda o desconto de 6% da contribuição do PABSS, e, no mérito, que o ato do desconto compulsório seja cessado definitivamente (Num.2351217-Pág.3/10).

O Juízo a quo, em decisão liminar deferiu o pedido de tutela antecipada, conforme Num.2351218 - Pág. 2/4.

Notificado, o Impetrado prestou informações (Num.2351219-Pág.2/19), alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita em razão do não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese. Como prejudicial de mérito, entendeu que teria ocorrido o fenômeno da decadência do direito a impetração do mandado de segurança e a carência da ação. No mérito, aduz que a mencionada contribuição se baseia no princípio federativo, tendo o Município competência para legislar sobre a matéria (Lei Municipal n° 7.984/99), não havendo violação aos direitos da impetrante, sendo impossível, na via mandamental, o reconhecimento de efeitos patrimoniais.

Por fim, requer a denegação da segurança.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 1º grau opinou pela concessão da segurança. (Num. 2351220 - Pág. 2/8).

Sobreveio sentença (Num.2351221 - Pág. 2/4) concedendo a ordem nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, concedo a segurança, julgando extinto, o processo, com resolução de mérito, para determinar, a contar da data do ajuizamento do presente mandamus, a suspensão dos descontos compulsórios efetuados pelo Impetrado e realizados em folha de pagamento do(a) Impetrante, relativos ao custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde Social - PABSS, incidentes à base de 6%(seis por cento) sobre seu vencimento/remuneração, mantendo in totum os termos da liminar anteriormente deferida, cominando multa de R$1.000.00 (hum mil reais) por mês de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC).

Sem honorários.

Custas na forma da lei.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e

remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário. P. R. I. C.

Belém, 29 de maio de 2017,

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz de Direito da 2" Vara de Fazenda Pública da Capital.

Transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso voluntário conforme certidão no Num.2351223-Pág.1, subindo apenas para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (Num. 2367391 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade. ( Num. 2585453 - Pág. 1/6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que
determinou a nulidade dos descontos compulsórios efetuados pelo autor, ora sentenciado relativos ao custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABSS, incidentes à base de 6% (seis por cento) sobre seu vencimento/remuneração.

A compulsoriedade da contribuição estatuída pela lei
municipal 7.984/99
em comento, afronta o artigo 149, § 1º da Constituição Federal, que estabelece que os Estado e Municípios não podem instituir contribuição obrigatória para manutenção de sistema de saúde, apenas para a contribuição social, de maneira que não se trata de MS contra lei em tese, até mesmo porque a questão
já restou processada e decidida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.540 RG/MG, admitido sob o regime do art. 543-B (repercussão geral) do Código de Processo Civil de 1973, relatado pelo Min. GILMAR MENDES, bem como no julgamento da ADI 3106, relatada pelo Ministro EROS GRAU,
consoante as seguintes ementas:

EMENTA: Contribuição para o custeio da assistência médico-hospitalar. Cobrança. Matéria sob apreciação do Plenário no julgamento da ADI 3.106, Rel. Eros Grau.
Existência da REPERCUSSÃO GERAL.
(
RE 573.540 RG
, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2008, DJe-088 DIVULG 15-05-2008 PUBLIC 16-05-2008 EMENT VOL-02319-10 PP-02168).

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I -
É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança
.

II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade.

III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos.
Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição
.

IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.

(RE 573540, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-04 PP-00866 RTJ VOL-00217- PP-00568 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 175-184).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes".
A Constituição de 1988 --- art. 149, § 1º --- define que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social".
O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória.
Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02.

2. Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica.
O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir.

3. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde --- "plano de saúde complementar". Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente" contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica.

4. Reconhecida a perda de objeto superveniente em relação ao artigo 79 da LC 64/02, na redação conferida LC 70/03, ambas do Estado de Minas Gerais. A Lei Complementar 100, de 5 de novembro de 2007, do Estado de Minas Gerais --- "Art. 14. Fica revogado o art. 79 da Lei Complementar nº 64, de 2002". 5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão "definidos no art. 79" --- artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. [ii] do vocábulo "compulsoriamente" --- §§ 4º e 5º do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais.

(ADI 3106, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-01 PP-00159 REVJMG v. 61, n. 193, 2010, p. 345-364).

Tanto está Relatora quanto a Turma que compõe, acompanham a orientação a exemplo da sua reiterada jurisprudência: Acórdãos 155.213, 155.212, 155.352, 153.449, 152.911, 155.211, e muitos outros.

Entenda-se em definitivo que o Município de Belém não está impedido de oferecer um sistema de assistência médico-hospitalar e odontológica aos seus servidores através do IPAMB, deles recebendo a contraprestação prevista em lei, o que não se admite é obrigá-los a participar de tal sistema, pois, em que pese a existência do sistema de assistência em questão, sua compulsoriedade é vedada pela Lei Maior.

Assim, depreende-se estar correta a sentença de 1º grau, pois já se encontra pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal que é vedado aos entes da Federação (Estados, Distrito Federal e Municípios) instituir contribuição compulsória para o custeio de assistência à saúde.

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...)

Assim a cobrança compulsória de contribuição ao plano de saúde não encontra guarida no texto da Constituição Federal. Inclusive como demonstrado acima, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” do art. 46 da Lei Municipal nº 7.984/99.

No mesmo sentido, assim se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado: EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS À TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO AO PABSS. AFASTADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 165, DO CTN. JURISPRUDÊNCIA DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DO APELANTE A RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DE FORMA INDEVIDA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA. ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO PELO PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL, NO JULGAMENTO DA ADIN Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. RESTITUIÇÃO DEVIDA SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ADIN EM COMENTO. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP 1.495.146 – MG (TEMA 905). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. 1. A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada, determinando que o IPAMB se abstivesse de descontar na folha de pagamento das apeladas a contribuição para a assistência à saúde. 2. Mérito. Tese de impossibilidade de devolução de valores retidos à título de contribuição ao PABSS. O recolhimento indevido do tributo enseja a sua restituição aos contribuintes, nos termos do art.165, do Código Tributário Nacional. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Remessa Necessária conhecida. Magistrado de origem condenou o apelante a restituição das contribuições recolhidas de forma indevida dos últimos 5 anos anteriores à propositura da ação. 5. O referido posicionamento era o entendimento firmado por esta Egrégia Corte Estadual, inclusive em julgados sob a minha relatoria, entretanto, houve alteração do termo a quo pelo Pleno desta Egrégia Corte Estadual, no julgamento da ADIN nº 0004529- 08.2017.8.14.0000. No referido julgado, realizado na sessão do dia 21.11.2018, restou consignado que a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão (efeito ex nunc), situação que impõe a reformada da sentença. 6. Necessidade de fixação dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público de período posterior à julho/2009, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Necessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária, ainda que por fundamento diverso em relação a correção monetária. 7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para consignar que a restituição de qualquer desconto referente à contribuição compulsória será devida somente a partir da publicação do julgamento da ADIN nº 0004529- 08.2017.8.14.0000, devendo ser observado os consectários legais fixados. 8. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação e, CONHECER da Remessa Necessária, REFORMANDO PARCIALMENTE a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 (vinte e seis) de agosto à 02 02 (dois) de setembro de 2019. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (2159126, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04).

Assim, ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, a 7ª Procuradora de Justiça Cível do Ministério Público do Pará, na condição de fiscal da ordem jurídica, conclui que o teor da sentença sob Remessa necessária não se mostra passível de reforma, e manifesta-se pela
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
prolatada. É a manifestação. Belém, 05 de dezembro de 2019.
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
7ª Procuradora de Justiça Cível.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade,
nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022